Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos que objetivavam a condenação do Distrito Federal a promover a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB na folha de pagamento da parte autora, bem como para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 20.577,32, referente ao período de 02/2022 a 12/2024.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que labora em atividades típicas da Atenção Básica em Saúde, preenchendo os requisitos apontados na Lei n. 318/1992, fazendo jus ao benefício. Acrescenta que a unidade de sua lotação é voltada ao atendimento da população, abrangendo serviços de prevenção, tratamento de doenças, reabilitação, cuidados paliativos e promoção à saúde, todos prestados em domicílio e de forma complementar aos serviços de atenção básica e da urgência. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a autora, ora recorrente, faz jus ao recebimento da GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte autora informou que exerce o cargo de fonoaudióloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, exercendo atividades relacionadas com a atenção primária à saúde, sem receber a GAB.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. E, segundo a Portaria SES 321/2023, todos os estabelecimentos de saúde da Atenção Primária serão denominados Unidade Básica de Saúde – UBS (art. 17).
6. Nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. No caso, a recorrente, lotada em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), não demonstrando o exercício de suas atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Cabia à recorrente, que não possui lotação em uma unidade básica de saúde, comprovar o exercício de atividades relacionadas à atenção primária à saúde em sua jornada integral. Nesse sentido, não há nos autos relatório descritivo ou mesmo declaração da chefia imediata atestando que as funções por ela desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde.
8. Demais disso, há nos autos informação prestada pela Administração Pública que “o setor responsável pelo serviço de atenção domiciliar passou a ser estruturalmente situado no Nível de Atenção Especializada, deixando de integrar a Atenção Primária” nos termos do Decreto n. 39.546/18 (ID 72986774).
9. Portanto, ante a falta de comprovação de que a recorrente exerce, de maneira integral ao longo de sua jornada de trabalho, atividades laborais vinculadas às ações básicas de saúde, torna-se imperioso afastar o recebimento da GAB. Precedente TJDFT: Acórdão 1963912. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; Acórdão 1963912, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 3.2.2025.